Tribunal: TJDFT
Processo: 0725017-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que, em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos. Os autores alegam cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas oral e pericial, bem como a existência de vícios ocultos no veículo adquirido da revendedora ré, cuja falha teria ocasionado acidente automobilístico, gerando responsabilidade objetiva da ré e danos indenizáveis.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova oral e pericial caracterizou cerceamento de defesa, justificando a anulação da sentença.
III. Razões de decidir
3. O indeferimento da prova oral e a omissão quanto ao pedido de prova pericial violam o contraditório e a ampla defesa quando a controvérsia envolve questões técnicas que exigem apuração especializada, como a existência de vícios ocultos em veículo usado.
4. A alegação de que o acidente decorreu de defeitos ocultos, como pneu em mau estado e falhas mecânicas, não pode ser refutada apenas com base em juízo de valor sem o respaldo pericial.
5. A prova pericial é imprescindível para esclarecer a condição do automóvel à época da venda, sobretudo diante da proximidade entre a aquisição do veículo e o acidente.
6. O indeferimento imotivado dessas provas técnicas e testemunhais, em ação de responsabilidade por vício do produto, configura cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada.
IV. Dispositivo
7. Acolheu-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar a sentença e determinar a realização de prova testemunhal e pericial.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 487, I; CDC, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1992556, 0700624-65.2025.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 23.04.2025, DJe 12.05.2025; TJDFT, Acórdão 1911602, 0723399-76.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 22.08.2024, DJe 05.09.2024.